Tribunal: TJDFT
Processo: 0709281-68.2022.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por genitor buscando a minoração da pensão alimentícia fixada em sentença anterior, alegando incapacidade financeira para arcar com o valor estabelecido, que corresponde a um salário-mínimo dividido entre cinco filhos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve mudança substancial nas condições financeiras do apelante que justifique a redução da pensão alimentícia; e (ii) estabelecer se o valor fixado na sentença atende ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme art. 1.694, § 1o, e art. 1.703 do Código Civil, devendo os pais contribuir proporcionalmente para a manutenção dos filhos.
O dever de sustento, previsto no art. 227 da Constituição Federal e art. 1.632 do Código Civil, persiste mesmo após a dissolução conjugal, impondo aos pais a responsabilidade pelo bem-estar e desenvolvimento dos filhos.
A presunção das necessidades básicas dos filhos menores de idade, como alimentação, educação, saúde e vestuário, justifica a manutenção do valor fixado, uma vez que o apelante não comprovou redução específica e significativa de sua capacidade financeira.
A alegação de desemprego, por si só, não é suficiente para justificar a redução da pensão alimentícia, sendo necessária a comprovação de esforços para obtenção de renda ou de incapacidade laborativa, o que não foi demonstrado pelo apelante.
Precedente jurisprudencial reitera que a obrigação alimentícia deve priorizar as necessidades dos filhos menores, mesmo diante de situações financeiras difíceis do alimentante, conforme Acórdão 1922257, 2a Turma Cível, de 11/09/2024.
O cancelamento automático da pensão alimentícia para filho maior de idade depende de decisão judicial, com contraditório, conforme a Súmula 358 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, considerando as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante.
A alegação de desemprego não enseja, por si só, a redução da pensão alimentícia, sendo necessária a comprovação da incapacidade financeira.
A pensão alimentícia de filhos maiores de idade não cessa automaticamente com a maioridade, devendo haver decisão judicial com contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, arts. 1o, inciso III, e 227; CC, arts. 1.632, 1.694, 1.695, 1.699, 1.703; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 358; Acórdão 1922257, 0737095-03.2023.8.07.0016, Rel. Min. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 11.09.2024.